Tribunal: TJES
Processo: 5001642-76.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001642-76.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DAS NEVES BENTO PINTO e outros

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. RESTITUIÇÃO. DANO MORAL
.
MULTA AUSÊNCIA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Demonstrando irregularidade da contratação de empréstimo consignado, com indícios fortes de fraude, devida a restituição em dobro dos valores descontados do consumidor a partir de 30/03/2021, bem como a indenização por dano moral.

II. As razões do Banco-Apelante a respeito de “desnecessidade de fixação de multa para a obrigação de fazer da Instituição Financeira”, revelam manifesta ausência de interesse recursal, na exata medida em que o comando sentencial em nenhum momento está a lhe impor multa de espécie alguma. Recurso que não comporta conhecimento neste ponto.

III. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, adequada e razoável a fixação do montante indenizatório em R$ 10.000,00 – dez mil reais.

IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação, correndo a correção monetária do arbitramento.

V. Recurso da Instituição Financeira conhecido parcialmente e não provido. Recurso da Autora conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de Banco C6 Consignado S.A. e, nesta parte, negar-lhe provimento, bem como, conhecer e dar provimento ao apelo de Maria das Neves Bento Pinto, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001642-76.2021.8.08.0069

APELANTE / APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO / APELANTE: MARIA DAS NEVES BENTO PINTO

JUIZ DE DIREITO: DR. FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Ratifico o relatório lançado nos autos.

BANCO
C6 CONSIGNADO
S.A.
maneja recurso apelatório, enquanto apela adesivamente
MARIA DAS NEVES BENTO PINTO
, ambos

irresignados com a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais em que a Autora visava a decretação de nulidade do contrato de empréstimo consignado, bem como, a condenação da Instituição Financeira em danos materiais, mediante devolução em dobro do que foi indevidamente descontado de seus benefícios, e ainda, indenização por dano de ordem moral.

Em suas razões,
BANCO
C6 CONSIGNADO
S.A.
(i) ausência de prova quanto a alegações relativas ao vício de consentimento, ônus da Autora independente de eventual inversão do ônus da prova; (ii) a Autora, na inicial, afirma que assinou o contrato, alegando vício de consentimento, no entanto, em seu depoimento pessoal, afirma que a assinatura aposta no contrato não era sua; (iii) ausência de pretensão resistida com o envio do boleto pelo Banco na via administrativa (PROCON); (iv) equívoco no tocante à transferência para terceiros e proveniente de fraude decorrem de uma imprudência/negligência da Apelada; (v) golpe da transferência perpetrado por terceiros, equivocadamente, atribuído ao Banco. Exclusão de responsabilidade, Súmula 479, STJ; (vi) inobservância do conjunto probatório da regularidade da contratação; (vii) adequação do termo inicial dos juros, desde a prolação da decisão e correção desde o arbitramento; (ix) compensação com os valores recebidos pela Autora; (x) desnecessidade de fixação de multa para a obrigação de fazer da Instituição Financeira.

Já
MARIA DAS NEVES BENTO PINTO
em apelo adesivo aduz a necessidade de devolução em dobro dos valores, bem ainda, a majoração da condenação por dano moral.

Analisarei em conjunto aos apelos.

Pois bem.

O caso gravita entorno de empréstimo consignado que teria sido imposto à Autora de modo fraudulento.

Segundo afirma a Requerente, no dia 14/11/2020 recebera ligação telefônica por meio da qual, Correspondente do Banco Apelante teria lhe informado que haveria um crédito oriundo do Governo Federal à sua disposição no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Dirigindo-se ao local, assinou documento para recebimento do aludido crédito, porém, posteriormente, compreendeu – com a ajuda de seu empregador - que se tratava de um empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 7.461,66 (sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), financiado em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos) com vencimento da primeira parcela em 07/04/2021.

Afirma que tentou administrativamente a resolução do contrato, já não fora a sua intenção a realização de empréstimo, quando foi informada pelo Correspondente Bancário do Apelante sobre a impossibilidade de desfazer o negócio.

Alega que em 11/12/2020 foi creditado em sua conta junto à Caixa Econômica apenas a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), oportunidade em que em novo contato solicitou o cancelamento do negócio, sendo-lhe informado apenas que a conta da Autora apresentava limite para transferência, motivo do depósito a menor.

A partir de abril de 2021, o valor mensal de R$ 184,90 (cento e oitenta e quatro reais e noventa centavos) começou a ser descontado de seu benefício.

A Autora aduz que diante do impasse, procurou novamente o correspondente onde realizado o contrato e efetuou a devolução do valor que lhe havia sido disponibilizado (R$ 1.500,00 - mil e quinhentos reais), conforme “termo de recibo e quitação” acostado à exordial.

Adiciona que abriu reclamação junto ao PROCON para a solução do imbróglio, sem sucesso.

Pois bem.

Impõe-se, de plano, consignar que a relação de consumo é patente no caso em apreço e nesse contexto dispõe o artigo 14,
caput

e §3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Fixadas essas premissas, no caso concreto, o extrato de empréstimo consignado emitido pelo INSS, acostado à exordial, confirma a contratação de empréstimo consignado junto ao benefício previdenciário da Autora, realizado pelo Banco-Recorrente.

A relação entre a contratação dita fraudulenta pela Autora e o Banco Apelante revela-se clara nos autos até mesmo diante da resposta apresentada pela própria Instituição Financeira junto ao PROCON, em que expressamente reconhece o empréstimo em consignação firmado com a Autora por meio de seu preposto Alternativa Cred (correspondente bancário).

Desse contexto é inegável a conclusão de que o correspondente bancário que captou o consumidor e firmou o contrato com a Autora, era, de fato e de direito, um preposto do BANCO C6 CONSIGNADO, atuando, portanto, em seu nome.

Tal realidade, a toda evidência, faz cair por terra as alegações do Apelante de que houve uma fraude ou golpe operado por terceiros.

Se fraude houve no caso presente, estamos falando de uma fraude perpetrada por preposto da Apelada, que atuava em seu nome, vendendo o seu crédito e, ao que me parece no caso presente, o fez mediante claro subterfúgio a enganar o consumidor.

Atento, por oportuno e relevante, que a Autora é pessoa idosa, de pouca instrução, não sabe ler, sabendo apenas assinar o seu nome, ficando claro de seu depoimento em Juízo sua dificuldade para entender aquilo que lhe estava sendo apresentado para assinatura pelo Preposto, no caso, um contrato de empréstimo consignado, relatando a Parte em seu depoimento que lhe teria sido informado por telefone, a existência de “um direito do tempo da Dilma” para receber, o que motivou sua ida ao Correspondente, saindo de lá com um empréstimo consignado, cujo valor sequer recebera integralmente.

Cumpre, neste ponto, lembrar, que no
Tema Repetitivo 466
, definiu o STJ que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Esta compreensão encontra-se, atualmente, reproduzida na Súmula nº 479, do e. STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.
”

Não bastasse isso, incumbe às instituições financeiras o dever de zelar pela segurança das tratativas comerciais realizadas, especialmente pelo resguardo, proteção e cuidado de seus clientes, devendo, cautelarmente, realizarem o acompanhamento eletrônico das operações efetuadas em nome dos consumidores a fim de prevenir a realização de fraudes.

Esta conclusão ganha especial relevo no caso dos autos, uma vez que estamos diante de uma aposentada pelo INSS, pessoa de baixa instrução, claramente hipossuficiente e notadamente suscetível a engôdos como aqueles perpetrados pelo Correspondente Bancário do Banco C6, tanto ao tempo da contratação, quanto na devolução do dinheiro por parte da Autora.

Sobre a devolução dos valores feita pela Autora, é imperioso dizer que o ato de boa-fé se revelou inócuo, sem consequência nenhuma para a Consumidora junto à Instituição Financeira, figurando mesmo como uma espécie de aparente apropriação indébita, com o que o Banco C6, sabedor de que trata-se de um de seus correspondentes, parece mesmo coadunar, ao ignorar/negar tal realidade.

A toda evidência, portanto, a realidade vertida no caso dos autos está relacionada ao risco da atividade da Instituição Financeira, caracterizando-se como fortuito interno.

Nessa perspectiva, entendo que o vício de consentimento me parece demonstrado nos autos, o que é corroborado pela absoluta boa-fé da Autora, em depositar em favor do correspondente do Banco C6 o valor da parcela até então disponibilizada em seu favor, associada à imediata tentativa de solução administrativa sem sucesso, e ainda, à sua reclamação junto ao PROCON.

Resta nítido no caso presente, que não se está a tratar de mero caso de arrependimento, mas de típica hipótese de vício de consentimento, infelizmente cada vez mais comum, notadamente a envolver, de um lado, pessoas idosas, de baixa instrução, hipossuficientes, e de outro, correspondentes bancários, preferindo as Instituições Financeiras a omissão velada sobre uma realidade já patente em nosso País, como o faz a Requerente no caso presente, data vênia.

Destaca-se na concretude do caso, como bem atentou o Juízo
a quo
, que fora determinado ao Banco C6 a juntada do extrato da conta que recebeu os valores supostamente negociados (vide ID 10658489 - TED Banco C6 - Banco 336, ag. 001, conta 38000580), conta esta que a parte Autora alega desconhecer e não possuir.

A tanto, juntou a Instituição Financeira o extrato da conta-corrente do Banco C6 (ID 10658557), em que se vê que na data de 23/11/2020 houve o recebimento de TED do Banco Requerido no valor de R$ 7.461,66 (sete mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos), seguido, no mesmo dia, de uma transferência desse mesmo valor para a pessoa DIEGO FRANÇA DE JESUS.

Causa espécie o fato de que, desse mesmo extrato vê-se, também, haver um outro crédito, pouco tempo depois, em 17/12/2020, agora realizado pelo Banco Pan, no valor de R$ 5.055,94 (cinco mil e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), igualmente seguido, no mesmo dia, de uma transferência desse valor para SHEYLA MOREIRA DA SILVA.

De tal realidade denoto que, além do crédito objeto desses autos, transferido DIEGO FRANÇA DE JESUS, outra operação idêntica se fez por meio da aludida conta tempos depois, no que destaco, que a pessoa de SHEYLA MOREIRA DA SILVA figura como sendo, ninguém mais, ninguém menos, do que a representante legal do Correspondente Bancário que realizou o empréstimo consignado impugnado pela Autora nesta ação (Alternativa Cred), como se vê do ID 10658353.

Trata-se, portanto, de uma realidade que permitir denotar que a referida conta fora usada pelos prepostos do Banco C6 para medidas aparentemente fraudulentas em detrimento da Autora, do que se extrai, inclusive, aparente ato de natureza criminal.

Tal realidade me parece corroborada pelo fato de que o valor parcial do empréstimo que fora transferido efetivamente à Autora (R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o fora por meio de sua conta junto à Caixa Econômica Federal, valor este, como dito, devolvido de boa-fé pela Consumidora, novamente, em favor do Correspondente Bancário.

Veja-se que a despeito da inversão do ônus da prova, não há elementos mínimos nos autos a permitir dizer haver sequer indícios, de que a aludida conta junto ao Banco C6 era conhecida da Autora, quiça que tenha ela a movimentado, notadamente a fazer transferências em favor de terceiros vinculados ao Correspondente do Banco C6.

Assim, considerando que a Autora não reconhece a contratação havida e a Instituição Financeira não dispõe de elementos a comprovar o depósito do valor contratado efetivamente em favor da Contratante, me parece que
a fraude resta caracterizada,
operada que foi pelo preposto do Banco C6 Consignado
.

A fraude resta, claramente, caracterizada no caso presente, porquanto não se desincumbiu a Apelante de demonstrar, minimante, a regularidade da contratação, preferindo imputar a terceiros a dita fraude, olvidando, deliberadamente, que esse terceiro era um de seus correspondentes bancários, portanto, seu preposto, a caracterizar, com dito, o fortuito interno, fruto do risco de seu negócio.

Veja-se que, uma vez caracterizada a fraude, desvela-se um contexto que, a mim, dispensa considerações sobre a validade contratual.

Não socorre a Instituição Financeira a alegação de ausência de pretensão resistida, uma vez que enviado boleto pelo Banco na via administrativa (PROCON) para que a Autora pagasse, havendo, assim, opção de resolver o contrato com o seu pagamento, a pôr fim ao imbróglio, o que não foi feito pela Consumidora.

Ora, a toda evidência, assim não procedeu a Autora justamente porque não dispunha dos valores, o que me parece muito claro quando considerado que o referido boleto tem data de vencimento em 19/07/2021, sendo operada a fraude ainda em 11/2020, como demonstra o extrato bancário acima referenciado (ID 10658557).

Tal realidade faz cair por terra, também, as alegações do Apelante no sentido de que seja determinada a compensação da condenação com os valores depositados em favor da Autora, o que, como visto, não subsiste.

Logo, uma vez constatada a ilicitude das cobranças efetuadas sobre o benefício previdenciário da Autora, deverá a Instituição Bancária ressarcir as quantias indevidamente cobradas, na forma determinada no comando sentencial que, frise-se, deixou de fixar o ressarcimento em dobro, como assevera o entendimento do STJ em hipótese como a dos autos, notadamente para as cobranças realizadas após 30/3/2021.

Segundo a Corte Superior de Justiça “
Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.
" (EAREsp 676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021)
.” (AgInt no AREsp n. 1.907.091/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Sobre o dano moral, entendo-o plenamente caracterizado, enquanto submetida a Autora a condições particulares que evidenciam violação à sua dignidade, sendo-lhe imposto contrato não desejado, em aparente fraude pelo que decorre dos autos, lhe sendo atribuídos débitos não contratados, com a realização de descontos desavisados em seu parco benefício previdenciário, o que, por si só, é capaz de gerar uma série de transtornos na vida da Parte que conta mensalmente com aqueles valores para sobreviver e dar sustento à sua família, circunstâncias que evidenciam todo o aborrecimento e frustração a que fora submetida a Parte, que vê-se obrigada ao manejo de ação judicial a fim de que seja reestabelecido seu direito e reparada pela fraude e pelos transtornos a que não deu causa, do que se origina o dever de reparar previsto nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ademais, esta Egrégia Terceira Câmara já fez consignar que
“
Conforme jurisprudência pátria, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido em seus proventos de aposentadoria,
gera o dever de indenizar
.
”
. (
TJES
; APL 5001161-82.2021.8.08.0047; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; Data: 07/Jun/2022).

Noutras palavras, “
O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou,
configura hipótese de dano moral
, porque privado o Autor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de descontos consignados em proventos de uma pessoa aposentada, na época com aproximadamente 66 anos de idade, precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los.
” (TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 5003894-32.2021.8.08.0011, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data: 22/Jun/2022).

Uma vez superada a constatação do dano moral, a determinação do montante indenizatório destinado à reparação deverá atender à penalização do agente e à compensação da vítima pelo sofrimento que lhe foi causado, bem como, visar a pedagogia inibitório da medida.

Para tanto, deverão ser levadas em consideração as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, atendendo às peculiaridades do caso concreto, como a culpa do agente, a capacidade financeira das partes envolvidas na lide, o caráter repressivo e preventivo da indenização, além da vedação do enriquecimento ilícito e da extensão do prejuízo causado à vítima.

Neste sentido, Carlos Alberto Bittar
1
, afirma que, “
de fato, não só reparatória, mas ainda preventiva é a missão da sanção civil, que ora frisamos. Possibilita, de um lado, a desestimulação de ações lesivas, diante da perspectiva desfavorável com que se depara o possível agente, obrigando-o, ou a retrair-se, ou, no mínimo, a meditar sobre os ônus que terá de suportar. Pode, no entanto em concreto, deixar de tomar as cautelas de uso: nesses casos, sobrevindo o resultado e à luz das medidas tomadas na prática, terá que atuar para a reposição patrimonial, quando materiais os danos, ou a compensação, quando morais, como vimos salientando.
”

Ainda neste mesmo norte, Rizzatto Nunes
2
deixa claro que “
(...) é preciso realçar um dos aspectos mais relevantes - e que, dependendo da hipótese, é o mais importante - que é o da punição ao infrator. O aspecto punitivo do valor da indenização por danos morais deve ser especialmente considerado pelo magistrado. Sua função não é satisfazer a vítima, mas servir de freio ao infrator para que ele não volte a incidir no mesmo erro
.”

A este respeito, transcrevo trecho do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, no Recurso Especial nº 959.780/ES:

“
Na primeira fase, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o
interesse jurídico lesado,
em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
(grupo de casos).
Assegura-se, com isso, uma exigência da justiça comutativa que é uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.

Na segunda fase, procede-se à fixação definitiva da indenização, ajustando-se o seu montante às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias. Partindo-se, assim, da indenização básica, eleva-se ou reduz-se esse valor de acordo com as
circunstâncias particulares do caso
(gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes) até se alcançar o montante definitivo. Procede-se, assim, a um arbitramento efetivamente equitativo, que respeita as peculiaridades do caso.”

Neste trilhar, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, sem descurar da capacidade econômica de grande monta da instituição bancária ré/apelante e do flagrante desrespeito infligido ao consumidor, vítima de contratação não autorizada, tenho por certo que o montante arbitrado (R$ 2.000,00 – dois mil reais), revela-se inadequado diante da gravidade da conduta, de seu caráter antissocial e da finalidade dissuasiva inerente à indenização em respeito ao binômio ressarcimento-punição.

Assim considerada toda a realidade já vertida e as peculiares circunstâncias do caso presente já discriminadas, entendo prudente, razoável e proporcional fixar a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Trata-se de quantia que, data vênia, entendo mais pertinente frente a realidade dos fatos, a me permitir dizer não haver desproporcionalidade ou irrazoabilidade, quando ponderada a gravidade dos fatos, a repercussão da ofensa, o poder econômico das partes envolvidas, não havendo margem a se falar em enriquecimento sem causa da Autora.

No mais, melhor sorte não resta ao Banco C6 quanto a pretensão de adequação do termos inicial dos juros de mora e da correção monetária relativos à condenação por dano moral.

Correta a sentença que fixar a condenação acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

O termo inicial dos juros de mora em hipóteses que tais resta, há muito, pacificado pela jurisprudência do STJ, havendo, ademais, previsão expressa dos artigos 240, do CPC/2015 e 405 do CC.

Como dito, segundo o STJ, “
Nos termos do art. 240, caput, do CPC/2015, a citação válida, constitui em mora o devedor, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 397 e 398 do CC/02. A corroborar com o previsto na legislação processual, dispõe o art. 405 do CC/02 que ́contam-se os juros de mora desde a citação inicial ́. Na espécie, o termo inicial para a fluência dos juros de mora se deu, com relação à recorrida, na data em que a mesma foi propriamente citada (...), pois foi neste momento em que a mesma foi constituída em mora.
”(REsp 1868855/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Nesse mesmo sentido, já definiu o STJ que "
O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, flui a partir da citação
"
(AgInt no AREsp 1510104/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 12/12/2019)
.” (AgInt no AREsp 1839947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/09/2021).

Por fim, importa consignar, que as razões do Banco-Apelante a respeito da “desnecessidade de fixação de multa para a obrigação de fazer da Instituição Financeira”, revelam manifesta
ausência de interesse recursal
, na exata medida em que o comando sentencial em nenhum momento está a lhe impor multa de espécie alguma.

A toda evidência, portanto, o recurso do Banco C6
não comporta conhecimento neste ponto.

Assim,

a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO
EM PARTE do
apelo do Banco C6 Consignado S.A.,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
ao passo que
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO ao apelo de MARIA DAS NEVES BENTO PINTO para determinar a devolução em dobro dos valores descontados da autora a partir de 30/3/2021, bem como, para majorar a condenação por dano de ordem moral, fixando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais), restando mantidos os demais termos da sentença.

Diante da sucumbência recursal da Instituição Financeira Requerida e atento aos critérios estabelecidos nas alíneas do §2°, do artigo 85, do CPC/15, sobretudo o trabalho desempenhado pelos profissionais, lugar de prestação do serviço, o tempo dispendido para o julgamento do recurso e a razoável complexidade da matéria, impõe-se majorar para 15% (quinze por cento) do valor da condenação o montante da verba honorária fixada em primeiro grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Por fim, considerando os fortes indícios de fraude e a aparente repercussão na esfera criminal dos fatos aqui vertidos, determino seja comunicado o MPES para a adoção das medidas que entender pertinente ao caso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

BITTAR, Carlos Alberto. Reparação Civil por Danos morais. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 121.

2

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Curso de direito do consumidor. 2. Ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 317.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso do Banco C6 e dar provimento ao apelo de Maria das Neves Bento Pinto.